Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-11.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000621-11.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEX SANTOS DA SILVA Advogado(s): DIOGO DA SILVA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. O Recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa interpôs recurso de apelação apresentando duas petições de razões recursais em momentos distintos. Requer a anulação do julgamento por apontadas nulidades ocorridas em plenário e, no mérito, a submissão a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve preclusão consumativa quanto à segunda petição de razões recursais; (ii) a ocorrência de nulidades por juntada de documentos de outros processos, falha em equipamento multimídia, parcialidade do juiz presidente da sessão do Conselho e na forma como foram elaborados os quesitos submetidos ao Conselho de Sentença; (iii) se a decisão dos jurados contrariou manifestamente a prova dos autos; e (iv) se é necessária a readequação, de ofício, da dosimetria da pena, na segunda fase, para fins de compensar a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo fútil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Pelo princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, conhece-se apenas das primeiras razões recursais apresentadas. 4. Rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas. 5. Os documentos juntados pela acusação não foram utilizados para prejudicar o réu na dosimetria. 6. A falha técnica no projetor, durante a sessão do Tribunal do Júri, não gerou prejuízo comprovado à defesa, que teve o tempo regulamentar garantido para a sustentação oral. Além disso, a falta de protesto defensivo, registrado em ata, no momento oportuno, gera preclusão. 7. A alegação de parcialidade do juiz não encontra amparo nos registros da sessão. 8. A defesa deixou de apontar concretamente qual seria o vício na formulação dos quesitos ou em que consistiria a contradição em suas respostas. Não obstante, verifica-se que as perguntas foram elaboradas em conformidade com os arts. 482 e 483 do CPP, observada a ordem legal (materialidade, autoria, absolvição, causas de diminuição e qualificadoras), sem inversão. Ademais, pela sistemática introduzida pela Lei 11.689/08, a rejeição do quesito genérico de absolvição implica a rejeição de todas as teses defensivas relativas à inocência do acusado, inclusive excludentes de ilicitude e de culpabilidade, as quais se encontram necessariamente abarcadas pelo quesito absolutório. 9. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em vertente probatória idônea, notadamente nos depoimentos de testemunhas presenciais e no laudo pericial, não sendo contrária à prova dos autos. 10. Na segunda fase da dosimetria, impõe-se, de ofício, a compensação integral entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da menoridade relativa, por serem circunstâncias igualmente preponderantes ligadas aos motivos do crime e à personalidade do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. De ofício, redimensiona-se a pena do Apelante. Tese de julgamento: "1. A apresentação de nova petição de razões recursais é inviável em virtude da preclusão consumativa. 2. Inexiste nulidade processual sem a demonstração de efetivo prejuízo. 3. A decisão dos jurados amparada em elementos de prova do processo deve ser mantida. 4. A agravante do motivo fútil e a atenuante da menoridade relativa devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria". ___________ Dispositivos relevantes citados: Artigos 563, 571, VIII, e 593, III, do Código de Processo Penal. Artigos 61, II, "a", e 65, I, do Código Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8000621-11.2023.8.05.0139, oriunda do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Jaguarari/BA, em que figuram, como Apelante, ALEX SANTOS DA SILVA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e de ofício, reformar a dosimetria da pena, nos termos do voto da Relatora.